Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718965-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO RABELO FERREIRA, GUSTAVO DA SILVA MOTA PACIENTE: PAULO CESAR CARDOSO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ROGÉRIO RABÊLO FERREIRA e GUSTAVO DA SILVA MOTA em favor de PAULO CESAR CARDOSO DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 0412103-93.2019.8.07.0015, que decretou a prisão do paciente. Em suas razões (Id 71781022), os impetrantes narram que o paciente foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Destacam que o regime de cumprimento de pena seria absolutamente desproporcional, porquanto não houve qualquer violência ou grave ameaça, nem reincidência, nem fundamentação concreta que justificasse tal rigor. Mencionam que nenhuma instância judicial “dignou-se a corrigir, ainda que de ofício, esse erro material escancarado”. Requerem, liminarmente, seja revogada a prisão do paciente, ante a sua ilegalidade, ou a sua colocação em regime aberto, com a retirada de eventual mandado de prisão expedido. No mérito, pedem que seja confirmada a liminar e reformada a sentença condenatória quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se da sentença condenatória que o paciente foi condenado como incurso no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006. O regime inicial de cumprimento da pena fixado foi o semiaberto, sob os seguintes fundamentos (Id 71781037): “A pena privativa de liberdade será cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, a teor do artigo 33, caput, do Código Penal e enunciado de súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.” (grifo no original). Além disso, na dosimetria da pena, destacou a Magistrada a quo ser o réu reincidente em crime doloso, bem como que o delito foi cometido mediante violência à pessoa. Confira-se: “(...) Observando as diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase de aplicação da pena, tendo em vista os termos do artigo 59 do mesmo Código Penal, adotando o critério objetivo/subjetivo para cálculo da pena-base (Acórdão n.1005912, 20110710220037APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 89/101), passo a considerar as circunstâncias judiciais. A culpabilidade é própria do delito em análise. O acusado não ostenta antecedentes criminais (ID no 73363516 – a anotação de fls. 02/03 do ID no 73363518 será considerada na segunda fase da dosimetria). A conduta social do denunciado é ajustada ao meio em que vive – não há informação em sentido contrário. Não há elementos nos autos para se aferir a personalidade do denunciado. As circunstâncias e as consequências são típicas do delito. Os motivos do crime são inerentes à sua natureza. A vítima não colaborou com o evento. Diante dessas razões, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, adoto a orientação doutrinária e jurisprudencial, predominantes neste Tribunal, no sentido de que havendo circunstâncias agravantes, o aumento da pena poderá ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base. Logo, no caso em apreço, não constato a presença de atenuantes. Vislumbro presente, no entanto, a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, visto ser o réu reincidente em crime doloso (fl. 02/03 do ID no 73363518), razão pela qual majoro a reprimenda para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na terceira e última fase da aplicação da pena, não constato causa especial de diminuição ou aumento, de modo que considerando ser suficiente para a reprovação e prevenção fixo a pena, definitivamente, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. A pena privativa de liberdade será cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, a teor do artigo 33, caput, do Código Penal e enunciado de súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com violência à pessoa, ou seja, há óbice legal – artigo 44 do Código Penal. De igual modo, verifico que o réu não faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, pois a despeito de a pena não ser superior a 2 (dois) anos, ele é reincidente em crime doloso. (...).” (grifos nossos e sublinhados no original). Em sede de Apelação, a sentença foi integralmente mantida (Id 71781037), tendo o acórdão do Agravo Regimental no Recurso Especial transitado em julgado em 02/02/2023 (Id 71781034, p. 58). O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental. Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, pois devidamente justificado na reincidência do paciente. Nesse sentido, os seguintes julgados: “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TRIPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por furto simples, de 15 pulseiras de metal, avaliadas em R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), com pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado em caso de furto de valor irrisório, considerando a reincidência específica do recorrente. 3. Outra questão é a adequação do regime inicial de cumprimento da pena, considerando a reincidência e os maus antecedentes do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a aplicação do princípio da insignificância requer a concomitância de quatro vetores (mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada), não presentes no caso devido à tripla reincidência específica do recorrente. 5. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição do regime semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.799.009/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante é reincidente específico, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "configurada a reincidência e aplicada pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão, poderá o condenado, desde o princípio, cumpri-la em regime fechado, se desfavorável qualquer das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal" (AgRg no AREsp 759.045/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 23/8/2017). 4. No presente caso, diante da presença de vetoriais negativas do art. 59 do CP e da reincidência do réu, embora o quantum da reprimenda (1 ano, 9 meses e 29 dias de reclusão) comporte o regime aberto, seria possível até mesmo a fixação do regime fechado. Desse modo, não se mostra inadequada a imposição do regime semiaberto, devendo ser mantido o acórdão recorrido. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.860.464/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.) Portanto, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória transitada em julgado e não há, em princípio, qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão que a decretou. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, até o julgamento do processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR